Tribunal: TJSP
Processo: 1500224-38.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado em região de mercancia espúria em poder de 45 porções de crack, pesando 5,68 gramas, e 2 porções de maconha, com peso de 4,67 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Negativa do acusado isolada. Teses absolutória e desclassificatória que não comportam acolhimento. Quantidade de crack que não é compatível com o

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Acusado flagrado em região de mercancia espúria em poder de 45 porções de crack, pesando 5,68 gramas, e 2 porções de maconha, com peso de 4,67 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Negativa do acusado isolada. Teses absolutória e desclassificatória que não comportam acolhimento. Quantidade de crack que não é compatível com o status de mero usuário de drogas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à fração máxima. Regime aberto e substituição da pena corporal devidamente determinados. Negado provimento.